Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703122-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO EUFRAZIO PEIXOTO DE BRITO RECORRIDOS: GILDOMAR GONCALVES RIBEIRO, NATALIA ANDRADE RIBEIRO, HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES, LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL, FERNANDO ANTONIO DUARTE PIMENTEL, ZENEIDE ARAGAO FARAGE, SORAIA FARAJ VIEIRA, JOAO DO CARMO VIEIRA, NADIA FARAJ, LEILA FARAJ, JAMILE FARAJ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. DECISÃO MANTIDA. 1. Recai o litígio sobre direito de propriedade, porquanto a pretensão autoral se dirige à adjudicação compulsória de imóvel. 2. Aplicável à presente hipótese o artigo 47 do Código de Processo Civil, o qual considera competente o foro da situação da coisa para as ações reais imobiliárias nas quais há discussão do direito de propriedade. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 47, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de competência absoluta, porquanto ausente registro da promessa de compra e venda no cartório do registro de imóveis, razão pela qual afirma não ser indevido o declínio de ofício da competência para o foro da situação do imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1833861/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 47, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “Em se tratando de demanda de direito real imobiliário que tenha por objeto os direitos de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, o art. 95 do CPC/1973 (correspondente ao art. 47 do CPC/2015) estabelece a competência absoluta do foro da situação da coisa” (AREsp 888.195/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28/2/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no CC 178613/GO (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp 1950963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024